Tribunal: TJDFT
Processo: 0736300-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0736300-74.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 244667506 dos autos originários n. 0720017-47.2024.8.07.0020), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A parte executada alega que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de reserva financeira, artigo 833, X do CPC. Entretanto, na hipótese dos autos, entendo que a impugnação ao bloqueio dos valores (ID. 228595164) apresentada pela parte executada não deve ser acolhida. Na oportunidade de apresentação da impugnação a parte executada não trouxe aos autos nenhum documento hábil (extrato detalhado da conta sobre a qual recaiu penhora), a fim de possibilitar análise deste Juízo quanto a eventual natureza de impenhorabilidade do valor constringido nos termos do inciso X do artigo 833 do CPC. Cabe assinalar que o documento juntado ao ID. 228595167 pela parte executada não é hábil a comprovar sua alegação. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos. No caso, a parte executada não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade. O agravante alega que houve bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 3.120,71, incidente sobre conta de sua titularidade, devidamente identificada em extrato bancário como conta poupança. Argumenta que, não obstante a prova documental inequívoca da natureza da conta, o juízo de origem manteve a constrição sob o argumento de inexistir comprovação suficiente da impenhorabilidade. Sustenta que o art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, prescindindo de demonstração da origem dos depósitos, visto que a lei confere presunção absoluta de impenhorabilidade a tais valores. Afirma, ainda, que o extrato bancário oficial emitido pelo Sicredi comprova a natureza da conta, sendo desnecessária exigência de prova suplementar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia bloqueada e, ao final, a reforma da decisão atacada, com a condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários recursais. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1.285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 10,71, em 13/02/2025 (id. 229590260 – p. 2 na origem), e depois da quantia de R$ 3.110,00, em 20/02/2025 (id. 229590261 – p. 1/2 na origem), todas em conta bancária do agravante no BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. A parte alega que os valores constritos estavam em conta poupança, conforme indica o extrato bancário anexado (id. 228595167 na origem). O juízo a quo rejeitou a impugnação por considerar que o extrato bancário juntado não comprova a alegação trazida pelo executado. Consignou que, “na oportunidade de apresentação da impugnação a parte executada não trouxe aos autos nenhum documento hábil (extrato detalhado da conta sobre a qual recaiu penhora)”, a fim de possibilitar a análise “quanto a eventual natureza de impenhorabilidade do valor constringido nos termos do inciso X do artigo 833 do CPC”. Sucede que, entendendo deficiente instrução da impugnação à penhora, não poderia sobrevir decisão desde logo rejeitando-a, sem antes oportunizar a comprovação do fato. No entanto, diferentemente da compreensão dada na decisão agravada, o extrato bancário (id. 75612635) comprova suficientemente que a penhora incidiu sobre valores depositados em conta poupança, pois traz a inequívoca informação “Extrato de conta poupança”, contendo, no mais, o número da conta, o nome e CPF do titular da conta (agravante) e o valor dos ativos financeiros bloqueados por ordem judicial. Nisso, a impenhorabilidade dos valores. Com efeito, atualmente vige no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ)” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). Nesse cenário, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não há urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. No particular, não há risco de levantamento de valores, porque o juízo de origem autorizou a expedição de alvará somente após preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator